Tribunal: TJDFT
Processo: 0751944-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Cancelamento da CDA. Erro do contribuinte na declaração. Causalidade. Honorários advocatícios. Equidade. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela executada visando à reforma da sentença que extinguiu execução fiscal e condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor da causa, em razão do princípio da causalidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) a possibilidade de aplicação do princípio da causalidade; e (ii) a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade.
III. Razões de decidir
3. Em julgamento do Tema Repetitivo n. 143, o STJ, aplicando o princípio da causalidade, fixou a seguinte tese: “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”
4. Nos casos de erro do contribuinte no preenchimento da declaração de débitos e créditos tributários é necessário averiguar a data da apresentação do documento retificador em cotejo com a data da apresentação do documento retificador, a fim de, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.
5. A fixação de honorários por equidade possui caráter subsidiário, sendo vedada sua aplicação quando o proveito econômico, o valor da causa ou a condenação forem elevados.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nos casos de extinção da execução fiscal em razão de cancelamento da CDA, aplica-se o princípio da causalidade. 2. É vedada a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico, o valor da causa ou a condenação forem elevados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; Lei n. 6.830/80, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 143 e n. 1.076; TJDFT, Acórdão 1864326, 0752742-72.2022.8.07.0016, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024; Acórdão 1773512, 0734280-67.2022.8.07.0016, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 03/11/2023.